Tribunal: TJDFT
Processo: 0742208-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742208-80.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERICA DANIELLE DE SOUZA OLIVEIRA APELADO: MARIA ALICE DA ROCHA ARAUJO, GEORGE ROCHA DE OLIVEIRA, TAIS DA ROCHA ARAUJO, MARILIA DA ROCHA ARAUJO, TATIANE LUIZA DA SILVA, BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ERICA DANIELLE DE SOUZA OLIVEIRA contra sentença da 24a Vara Cível de Brasília (ID 63457220) que, nos autos de ação ajuizada em face de BRASILPREV e outros, condenou a entidade previdenciária ao pagamento dos prêmios referentes aos planos no 227883594 e 227897897. Ainda, o juízo condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a serem rateados em partes iguais pelos patronos dos autores e da primeira ré BRASILPREV. Em suas razões (ID 63457228), alega que: 1) o benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido em qualquer instância; 2) sua situação patrimonial é delicada, por ser viúva, mãe solteira e pensionista; 3) o valor recebido por sua pensão em abril foi de R$ 2.484,25; 4) ficou em situação delicada após o falecimento do seu esposo e está tentando se inserir no mercado de trabalho. Subsidiariamente, alega que: 1) a condenação ao pagamento de honorários sucumbências no valor de R$ 26.398,36 é exorbitante e não reflete o trabalho realizado no feito; 2) “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados”. Requer a concessão de gratuidade de justiça e que seja revertida a condenação da apelante ao pagamento de honorários, visto que não deu causa ao ajuizamento do feito. Subsidiariamente, que a condenação em honorários seja reduzida ao valor de R$ 2.000. Contrarrazões apresentadas (ID 63457236). É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, a apelante alega incapacidade financeira para arcar com as despesas do processo e apresenta pedido de gratuidade de justiça. Todavia, o documento apresentado (ID 63457228, p. 8) é insuficiente para comprovar a hipossuficiência da parte. De outro lado, foram apresentados fatos em sede de contrarrazões que, em tese, impossibilitam a concessão do benefício. INTIME-SE a apelante para, no prazo de 5 dias: 1) apresentar documentação que seja apta a comprovar sua hipossuficiência; 2) se manifestar quanto às alegações apresentadas em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator